Tribunal: TJMT
Processo: 1016404-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1016404-97.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: DANIEL DEIVYSON DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Daniel Deivyson da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal Comarca de Barra do Bugres-MT.
Colhe-se destes autos, que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000026-31.2021.8.11.0006, em trâmite na unidade judiciária acima referida, no qual cumpre a sanção de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado.
Registra, o impetrante, que o paciente alcançou o direito à progressão de regime por ter cumprido os requisitos objetivo e subjetivo para tal desiderato, tendo sido requerido o benefício ao juízo de primeiro grau; contudo o pleito se encontra pendente de análise desde o dia 5 de agosto do corrente ano, quando os autos foram remetidos à conclusão.
Assevera, outrossim, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a prestação jurisdicional, pois seu processo se encontra paralisado em gabinete há mais de 30 (trinta) dias.
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a concessão da progressão de regime ao paciente para o semiaberto; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva assegurando, outrossim, a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, malgrado a gravidade dos fatos e o aparente excessivo elastério para a análise das pretensões do paciente em seu processo executivo de pena, como estamos vivenciando um período excepcional e conturbado devido às inúmeras medidas que foram adotadas desde março de 2020 pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em decorrência da pandemia da covid-19, primeiramente, é de bom alvitre que se oportunize ao juízo de primeiro grau os esclarecimentos acerca dos fatos narrados neste writ.
Além do mais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo não é o caso destes autos; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da demora para a análise dos pleitos deduzidos pelo paciente no Processo Executivo de Pena n. 2000026-31.2021.8.11.0006 – Código 7918606 (Seeu), além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator